Tribunal: TJMT
Processo: 0007884-80.2015.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007884-80.2015.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[WALLISSON DA CONCEICAO MIRANDA - CPF: 046.103.031-40 (AGRAVANTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO – PENITENTE EM REGIME FECHADO – PERSPECTIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME EM DEZEMBRO VINDOURO – ART. 5o, INCISO I, DA RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ – ALEGADO DESCUMPRIMENTO – SUPERLOTAÇÃO DA PENITENCIÁRIA MAJOR ELDO SÁ CORREA (MATA GRANDE) – DÉFICIT DE VAGAS DE 47% - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – INSUFICIÊNCIA – UNIDADE PRISIONAL QUE DISPÕE DE EQUIPE MÉDICA LOCAL, NÃO ESTÁ INTERDITADA POR ORGANISMO INTERNACIONAL E POSSUI DEPENDÊNCIAS QUE NÃO FAVORECEM A PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS – INFORMAÇÕES CONTIDAS NA NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA N. 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP/MT – AGRAVANTE QUE NÃO SE INSERE DENTRE AS PESSOAS NO GRUPO DE RISCO DISCIPLINADO NO ITEM “A” DO REFERIDO DISPOSITIVO NORMATIVO –
AGRAVO DESPROVIDO.

A mera superlotação da unidade prisional em que o penitente cumpre pena no regime fechado, com perspectiva de progressão de regime para o mês de dezembro vindouro, não é suficiente para determinar a antecipação do referido benefício, tampouco para autorizar-lhe regime domiciliar, provisório ou definitivo, sendo imprescindível a comprovação de que a unidade prisional é incompatível com o tipo de pena aplicada, ou que não disponha de equipe de saúde, ou esteja sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, ou, ainda, que o agravante pertença a um dos grupos de risco disciplinados no item “a” do referido dispositivo.
Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

js

Cuida-se de
recurso de agravo de execuçã
o interposto na forma de instrumento pela defesa de
Walisson da Conceição Miranda
, qualificado, em face da decisão constante do movimento 26.1 do PEP SEEU 0077884-80.2015.8.11.0064, 4a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de antecipação de progressão de regime ao agravante, tendo como base para argumentação a recente Recomendação 62 de 17 de margo de 2020 editada pelo Conselho Nacional de Justiea (CNJ).

Nas razões do agravo [ids. 41764549 a 41765950], sustenta-se que o agravante cumpre pena em regime fechado por conta de condenação à pena total de de
19 anos, 11 meses e 06 dias de reclusão
, em razão da prática de crimes de tráfico de drogas e roubo qualificado, e que, o paciente se encontra enclausurado em estabelecimento prisional superlotado, consoante documento de recibo de cadastro e inspeção do CNJ, datado de 10/3/2020, de modo que
faz jus à antecipação da progressão do regime prisional fechado para o regime aberto ou a conversão momentânea do regime fechado para a prisão no regime domiciliar temporário
como medida de segurança de saúde pública e preservação da vida própria e alheia.

Salienta que, ainda que a “
Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária tenha emitido a Nota Técnica Orientativa 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT e alegue que esteja tomando as medidas necessárias para a não contaminação dos internos, é certo que o vírus pode estar já presente nos agentes, profissionais e internos da Penitenciaria Major Eldo Sa Corréa(Mata Grande), porém em estado de latência, sem a manifestação agressiva dos sintomas do COVID-19
” [p. 3].

Alega ainda que os esclarecimentos feitos pela autoridade judiciária acerca de dados da pandemia estão desatualizados, estando em plena ascensão, de modo que, a cada dia em que a doença se alastra, torna-se ainda mais necessária a estrita observância aos termos da Recomendação n. 62/CNJ em casos tais, onde há superlotação de presídios como se apresenta aquele em que se encontra custodiado o agravante.

Nas contrarrazões, ids. 41765959a 41765960, a douta acusação rebate os argumentos defensivos, requerendo o
desprovimento do agravo
, sob a premissa de que a prisão domiciliar é somente cabível aos reeducandos do regime aberto, expressa previsão do art. 117 da LEP, não sendo o caso do postulante, que cumpre pena em regime fechado.

Prossegue esclarecendo que não há como sustentar a tese alternativa de que o agravante esteja inserido dentre as pessoas portadoras de doença grave, tampouco há evidência concreta de que o tratamento recebido no ergástulo público seja insuficiente.

Quanto à Recomendação n. 62/CNJ, à luz da decisão proferida no âmbito da ADPF 347/TPI/DF, em trâmite perante o STF, “
há que se ressaltar não são LEI, não têm força de LEI, tampouco se aplicam, automaticamente, ao caso em tela, de modo a obrigar o Juízo da Execução Penal a conceder a prisão domiciliar ao Agravante, máxime quando - como demonstrado - ausentes os requisitos legais para tal benefício
” [id. 41765960, p. 1].

Relembra que o próprio STF negou referendar a decisão liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio, por entender que as medidas de prevenção à contaminação ao COVID-19 estão sendo adotadas pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e, ademais, sendo medida eficiente o isolamento social, seria um contrassenso permitir que presos definitivos saíssem do cárcere e pudessem voltar ao convívio social, ainda que sob o manto da prisão domiciliar, já que precários são os mecanismos de fiscalização dessa medida.

Quanto à superlotação do presídio, assevera que a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária emitiu a Nota Técnica Orientativa 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP/MT, esclarecendo a adoção de medidas de prevenção nos estabelecimentos prisionais, não havendo motivo para que se flexibilizem as disposições legais acerca de benefícios de execução penal.

Cuida-se, ainda, segundo a douta acusação, de preso potencialmente perigoso ao convívio social, possuindo duas condenações anteriores por crime hediondo, requerendo, ao final, a mantença da decisão judicial que negou os benefícios penais ao reeducando.

O agravo vem instruído com cópia dos autos de execução penal, constantes dos ids. 41765951 a 41765958.

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária de origem manteve a decisão vergastada [id. 41765966].

Distribuído o agravo por sorteio a este Julgador, e o termo de pesquisa não apontou feitos capazes de gerar prevenção [id. 42033988].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, opina pelo desprovimento do agravo:

“
Agravo em Execução
– Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Roubo qualificado – reeducando condenado à pena de 19 [dezenove] anos, 11 [onze] meses e 06 [seis] dias de reclusão - execução penal – almejada progressão antecipada do regime fechado para o regime aberto ou conversão do regime fechado para o domiciliar, em razão da pandemia causada pelo COVID-19 – inviabilidade - inexistência de demonstração do agravante de pertencer a grupo de risco ou de insalubridade no estabelecimento prisional – decisão escorreita -
Pelo desprovimento do agravo
” [id. 43224453, p. 1].

É o relatório. Peço inclusão em pauta de julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, 26 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020